Tribunal: CARF
Processo: 11516.722503/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722503/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA.
ISNEÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo. beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS. CFL 78.
Constatada a correição de informações prestadas pelo contribuinte em GFIP,
esses supostos erros devem ser excluídos da base de cálculo da multa CFL 78.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO
(SAT).
ALÍQUOTA.
AFERIÇÃO
COM
BASE
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA.
A alíquota da contribuição para o seguro de acidente do trabalho (SAT) deve
ser aferida individualmente com base no grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento da empresa, matriz ou filial, que tenha número de CNPJ
próprio, ou pelo grau do risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722503/2011-15
Fl. 3783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência relativa às contribuições ao
INCRA e ao FNDE, bem assim para ajustar a multa do CFL 78 a fim de afastar de sua base os
supostos erros nos campos referentes ao código FPAS e OUTRAS ENTIDADES (este último até
nov/2008), além do “CNAE PREPONDERANTE” apurado após a diligência e que coincidir
com aquele declarado originalmente pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3569/3588(PDF págs 2030/2049),
interposto contra decisão da DRJ em Florianópolis/SC de fls. 3548/3567( PDF no 2010/2029), a
qual julgou parcialmente procedente o lançamento por Contribuições devidas à Seguridade
Social pela empresa (SAT/RAT), contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário-
Educação e INCRA) e por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas – CFL 78), conforme descrito nos autos de infração
DEBCADs 51.004.226-0, 51.004.227-9 e 51.004.228-7, de fls. 05, 279 e 846, respectivamente,
lavrados em 15/12/2011, referente ao período de 01/2009 a 12/2010, com ciência da
RECORRENTE em 21/12/2011, conforme assinatura em cada Auto de Infração.
O auto de infração de fls. 5 e ss (DEBCAD no 51.004.226-0) diz respeito ao
lançamento das contribuições devida à Seguridade Social pela empresa, em razão da diferença
entre as alíquotas utilizadas para cálculo do adicional devido em virtude grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidente no
percentual de 3%, acrescido do FAP, sobre a remuneração paga aos segurados empregados no
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010 (inclusive décimo-terceiro salário). O crédito
tributário total apurado foi de R$ 5.602.064,24, já incluso juros de mora e multa de ofício
majorada no percentual de 75%.
O lançamento de fls. 279 e ss (DEBCAD n° 51.004.227-9) se refere às
contribuições destinadas a Terceiros (Salário-Educação e INCRA), incidente sobre a
remuneração apaga aos segurados empregados no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2010 (inclusive décimo-terceiro salário). Este auto foi lavrado no montante total de R$
8.413.861,87, já incluso juros de mora e multa de ofício também no percentual de 75%.
Por fim, o auto de infração de fl. 846 (DEBCAD no 51.004.228-7), diz respeito ao
lançamento da multa de obrigação acessória (CFL-78), decorrente da apresentação de GFIPs,
Fl. 3784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

com erros em campos não relacionados a fato gerador de contribuição previdenciária,
especificamente relativo aos campos “FPAS” e “CNAE PREPONDERANTE”, além da falta de
declaração em GFIP dos fatos geradores de parte das contribuições recolhidas em GPS.
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 1111/1128) que o SESI é uma entidade constituída
através do Decreto-Lei no 9.403/1946, tendo como objetivo auxiliar o trabalhador da indústria a
resolver problemas básicos de existência (saúde, alimentação habitação etc). Tal entidade é
constituída como pessoa jurídica de direito privado, e possui órgãos regionais autônomos em
diversas unidades da federação, como é o caso do SESI-Santa Catarina (ora RECORRENTE).
Apesar de ser uma entidade criada por lei, alertou a fiscalização que, para fins
previdenciários, ela se equipara a uma empresa, tendo o dever de recolher as contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos seus segurados empregados. Deste modo, a fiscalização
teve como objetivo efetuar o lançamento de ofício das contribuições devidas, posto que a
entidade, no período de janeiro/2010 até dezembro/2010, recolheu o adicional para o GILRAT
com base em alíquota equivocada. Por esta razão, houve a majoração da alíquota de 1% (um por
cento) para 3% (três por cento), acrescida do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, não
observado corretamente pela entidade quando do cálculo da contribuição devida.
De acordo com os itens 05 a 13.1.2 do Relatório Fiscal (fls. 1113/1117), o SESI,
para atingir as suas finalidades institucionais, atua em diversas atividades econômicas, dentre
outras, a alimentação, o comércio, a educação e a saúde, alocadas em diversos estabelecimentos
distribuídos na Capital e em outros Municípios do Estado de Santa Catarina. Aduz a fiscalização,
que a legislação determina que a alíquota do GILRAT da empresa será definida com base na
atividade preponderante desempenhada e que, nos casos de empresas que atuam em várias
atividades, entende-se por preponderante aquela a qual forem destinadas o maior número de
segurados empregados.
Assim, a fiscalização verificou que a atividade da entidade, que agregou
mensalmente, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, o maior número de
empregados, somados todos os estabelecimentos, foi a de alimentação (conforme ANEXO I –
fls. 1129/1149). Essa atividade na tabela CNAE FISCAL corresponde ao código 5620-1/01
(Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas) e o percentual do
GILRAT neste código era de 1% (um por cento) até a competência 12/2009, passando a ser de
3% (três por cento) a partir da competência janeiro/2010.
No entanto, a fiscalização verificou que, em relação à janeiro/2010, o código
CNAE informado nas GFIPs da maioria dos estabelecimentos correspondeu ao 9430-8/00
(Atividade de associações de defesa de direitos sociais); e para alguns estabelecimentos da citada
competência (jan/2010) e em todos os estabelecimentos no período de fevereiro/2010 a
dezembro/2010, o código informado foi o 8599-6/99 (outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente). Sendo que a contribuinte informou no Campo Alíquota RAT de
todas as GFIPs emitidas no período de janeiro/2010 a setembro/2010, de todos os
estabelecimentos, a alíquota de 1% (um por cento) e no período de outubro/2010 a
dezembro/2010 e (13°/2010), a alíquota de 2% (dois por cento), quando deveria ter informado,
para todo o período, a alíquota de 3% (três por cento).
Além disso, a partir da competência janeiro/2010, entrou em vigor o Fator
Acidentário de Prevenção (“FAP”), previsto no art. 202-A do Decreto no 3.048/1999, que
Fl. 3785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

aprovou o Regulamento da Previdência Social. A partir desta competência, as empresas
deveriam rever o seu enquadramento em conformidade com a atividade preponderante, a fim de
verificar se a alíquota permaneceria igual ou deveria ser reduzida ou majorada, com base no FAP
divulgado anualmente pelo MPS. Segundo a fiscalização, o FAP do contribuinte no ano-
calendário 2010 foi de 1.6952 o qual, aplicado ao percentual GILRAT de 3%, resultaria na
alíquota final de 5,0856%.
Todavia, até setembro/2010 o contribuinte utilizou o coeficiente FAP igual a 1,
aplicado sobre a alíquota de 1% (um por cento), o que gerou um RAT Ajustado a menor daquele
que seria devido caso o contribuinte tivesse aplicado o coeficiente do FAP de 1.6952 sobre a
alíquota de 3% (três por cento). Por sua vez, a partir de outubro/2010, a despeito do contribuinte
ter usado o coeficiente do FAP correto, ele o aplicou sobre a alíquota de 2% (dois por cento), e
não sobre a alíquota correta de 3% (três por cento), o que também ensejou um RAT ajustado a
menor. Esta diferença foi o valor lançado como objeto da DEBCAD no 51.004.226-0,
consubstanciada no auto de infração de fls. 5 e ss, conforme demonstrado na planilha de
apuração de fls. 1150/1223 (Anexo II).
No que diz respeito ao DEBCAD n° 51.004.227-9 e de acordo com os itens 14 a
24 do Relatório Fiscal (fls. 1117/1124), a fiscalização notou que, no período ora analisado, o
contribuinte informou o código FPAS referente às atividades de terceiros como sendo "0000"
que não gera nenhuma contribuição, quando o correto seria lançar neste campo o Código "0003"
que corresponde ao FNDE código "0001" e INCRA código "0002".
Devidamente intimada para justificar a utilização do código “0000”, o SESI, em
síntese, justificou que, por lei, é definida como uma entidade beneficente de assistência social,
portanto, imune às contribuições para seguridade social, apresentando ementa e jurisprudência de
tribunais indicando que o SESI foi considerado como isento das contribuições para o Salário-
Educação, INCRA e FUNRURAL.
Todavia, no entender da fiscalização, o SESI não era parte em nenhum dos
julgados apresentados, portanto, não estava amparado por decisão judicial para deixar de
recolher as contribuições de terceiros. Deste modo, tendo em vista que não se enquadrava nas
hipóteses de isenção previstas na legislação que institui as contribuições para o FNDE e INCRA
(conforme demonstrou a partir do item 17 do Relatório Fiscal), o SESI deveria recolher as
contribuições como qualquer pessoa jurídica de direito privado.
Portanto, a fiscalização requalificou o FPAS para o código "523" (ao invés do
código “507” inicialmente declarado), classificação esta que obriga o SESI ao recolhimento das
contribuições para o Salário-Educação e o adicional do INCRA, conforme previsto no inciso VII,
do art. 109-A, da Instrução Normativa n° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU-de
17/11/2009) e alterações posteriores, e as alíquotas definidas na tabela de alíquotas por códigos
FPAS, colacionada abaixo:

Fl. 3786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Por fim, com relação à DEBCAD n° 51.004.228-7, de acordo com o Relatório
Fiscal que consta às fls. 1224/1230, a autoridade fiscal alegou que o SESI apresentou GFIP de
alguns estabelecimentos, no período de jan/2008 a dez/2010, com erros nos campos “FPAS”,
“OUTRAS ENTIDADES” e “CNAE PREPONDERANTE”, conforme tabela de fls. 1224/1225.
No entanto, no item 2.1 do Relatório Fiscal, deixou claro que o erro no campo
OUTRAS ENTIDADES não foi base para o lançamento da multa CFL 78 a partir da
competência dez/2008, já que tal erro provocou o lançamento de obrigação principal (Terceiros)
e, consequentemente, a aplicação da multa de ofício de 75% já atrelada aos DEBCADs
51.004.227-9 (objeto deste processo) e 37.350.598-1 (objeto do processo no 11516.722502/2011-
62, o qual abrange as competências de dez/2008 e 13°/2008).
Ademais, a fiscalização apontou que nas competências janeiro/2008; março/2008;
maio/2008 a março/2009; maio/2009; julho/2009; setembro/2009 a novembro/2009 e
janeiro/2010, o SESI deixou de informar, para alguns estabelecimentos, a totalidade dos
segurados (empregados e contribuintes individuais) e de todos os fatos geradores das
contribuições (parte recolhida e não declarada), conforme quadro de fl. 1226.
Posteriormente, no prazo da intimação fiscal para apresentar GFIPs retificadoras,
o SESI procedeu à retificação das GFIPs referentes aos estabelecimentos e competências
identificadas na tabela de fl. 1226, declarando a totalidade das contribuições recolhidas em GPS.
Apesar de ter aceito, em caráter excepcional, as GFIPs retificadoras (em face de existência de
recolhimento anterior), entendeu a fiscalização que tal fato não afasta a aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória de declarar ao fisco os valores corretos
das contribuições devidas, razão pela qual foi efetuado o respectivo lançamento da multa.
Ou seja, a multa CFL 78 teve por base: (i) a não declaração dos valores corretos
das contribuições devidas e pagas via GPS, em alguns estabelecimentos e competências; (ii) a
não informação da totalidade dos segurados (empregados e contribuintes individuais) em alguns
estabelecimentos e competências; (iii) GFIP de alguns estabelecimentos, no período de jan/2008
a dez/2010, com erros nos campos “FPAS” e “CNAE PREPONDERANTE”; e (iv) GFIP de
alguns estabelecimentos, no período de jan/2008 a nov/2008, com erro no campo “OUTRAS
ENTIDADES”.
A apuração da multa consta da tabela de fls. 1229/1230.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1233/1255 em 12/01/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- o auto de infração ora combatido ao pretender rever matéria já decidida pelo Poder
Judiciário, além de atentar contra a segurança jurídica, fere o principio da eficiência,
configurando também o crime de excesso de exação, tipificado no art. 316, § 1o
e 2o, do Decreto Lei no 2.848, de 1940;
- observado o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional, interpretado em
conjunto com os artigos 150 e 195 da Constituição Federal, resta claro o direito das
Fl. 3787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

instituições sem fins lucrativos, como é o caso do SESI/SC, à imunidade dos
impostos e das contribuições destinadas à seguridade social;
- da leitura completa da lei que instituiu as contribuições devidas ao
INCRA/FUNRURAL, apuradas por meio dos Autos de Infração no 51.004.227-9
e no 37.350.598-1, foi concedida isenção expressa ao SESI, excluindo, assim, nos
termos do art. 175 do CTN, o próprio crédito tributário; para corroborar suas alegações
colaciona vários julgados do STJ e do STF; assim, ao exercer regularmente um
direito seu, não demonstrou qualquer intenção ao deixar de declarar ou declarar
de maneira incorreta as contribuições devidas, em tese, para o INCRA e
Salário­Educação; a Constituição Federal prevê expressamente que a contribuição
destinada ao salário­educação é devida somente pelas empresas; assim sendo,
considerando-se que o SESI, sob a ótica tanto da doutrina como da
jurisprudência, não se enquadra no conceito de empresa, não está sujeito à
contribuição em comento tal como pretende a autoridade fiscal;
- em relação ao FAP/GILRAT, argumenta que nos autos da Ação Ordinária no
5000353-85.2010.404.7200/SC, que prevaleceu até 10/2010, o SESI obteve
antecipação de tutela deferida para depositar os valores incontroversos em conta
vinculada ao juízo e posteriormente em sentença de 1o grau foi reconhecida a
inexistência da relação jurídica tributária entre a autuada e a previdência social; logo,
de acordo com o entendimento do CARF, na situação em comento, não cabe a
aplicação da multa por ausência de suporte legal;
- é sabido que uma eventual incorreção no preenchimento de um código FPAS e/ou
CNAE pode gerar uma penalidade, todavia, não pode impelir o contribuinte a preencher
indevidamente o campo que irá gerar contribuições para terceiros não incidentes
sobre a sua folha de pagamento, vez que, como já dito anteriormente a autuada é
isenta; além disso, diante da insegurança causada pelas sucessivas alterações das
Instruções Normativas que regem a matéria em comento o SESI não pode ser
penalizado em virtude das informações prestadas não estarem de acordo com o
entendimento ora adotado pela autoridade lançadora;
- demonstrado que o SESI ao interpretar os julgados do STJ que lhe dão ganho de causa,
verificou que as isenções legais lhe são aplicadas, restou configurada a sua boa-fé,
não sendo prudente, portanto, sustentar que houve a intenção e o dolo necessários para
que se reste configurado os tipos penais tributários que justificariam a lavratura
da Representação Fiscal para Fins Penais tal como sustenta a autoridade fiscal.
Por fim, diante do exposto e demonstrada a insubsistência total dos Autos de
Infração constantes do presente PAF, requer a improcedência do lançamento ora
combatido.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Florianópolis/SC
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
1445/1446, nos seguintes termos:
Conforme Relatório Fiscal de fls. 1.111 a 1.128, para identificar qual a alíquota
GILRAT incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, sobre a
qual incidirá a alíquota FAP, foi observado as disposições contidas no art. 72, da
Instrução Normativa SRF no 971, de 2009. Assim sendo, em virtude do SESI
desenvolver diversas atividades e possuir vários estabelecimentos, foram utilizadas as
definições constantes no artigo antes citado, observando-se, na apuração mensal da
atividade preponderante, a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Conforme
Fl. 3788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

demonstrado na Tabela do ANEXO I, a atividade da entidade, que agregou
mensalmente, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, o maior número
de empregados, somados todos os estabelecimentos, foi a de alimentação.
Diante deste quadro, torna-se relevante o conteúdo do PARECER PGFN/CRJ/No
2.120, de 10 de novembro de 2011, que expressamente firma o entendimento, no âmbito
da Fazenda Nacional, de que a Contribuição Previdenciária. Alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou
pelo grau do risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Tal Parecer, prolatado em face da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e aprovado que foi pelo Ministro da Fazenda por meio do Despacho de
13/12/2011, vincula os agentes e/ou órgãos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, por conta dos parágrafos 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Desta forma, constatou-se que o critério adotado no lançamento em questão se
encontrava equivocado, motivo pelo qual foi convertido o julgamento em diligência, com o
intuito da autoridade lançadora verificar qual a atividade preponderante exercida em casa
estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, bem como, proceder às informações
para as retificações, caso necessário.
Em resposta, a autoridade lançadora emitiu a Informação Fiscal de fl. 1946/1947
alegando, em breve síntese, que dada a sua natureza, a autuada possui diversas filiais com
atividades econômicas distintas. Deste modo, definidas as atividades preponderantes com as
respectivas alíquotas a serem aplicadas por estabelecimento, os cálculos foram refeitos e foi
elaborado o ANEXO IV, de fls. 1911/1945, o qual somente traz os estabelecimentos para os
quais, pela nova regra, devem ser utilizadas alíquotas com percentual menor que o
originariamente aplicado e, em consequência, reduzindo os valores das contribuições devidas.
Para os demais estabelecimentos, foi mantida a alíquota aplicada no lançamento original.
Devidamente intimado em 28/12/2012, de acordo com AR de fl. 1950, para se
manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE se manifestou às fls. 1951/1957, reiterando as
alegações trazidas aos autos em sede de impugnação.
Após a manifestação do contribuinte, foram refeitos os cálculos, resultando no
montante apurado na planilha de fls. 3461/3504 (PDF págs. 1963/2006), que resultou na
reapuração do valor devido no auto de infração DEBCAD no 51.004.226-0, de R$
2.944.084,49 para R$ 2.381.129,57.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3548/3567 – PDF págs. 2010/2029):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
EMPRESA.
Fl. 3789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Para fins de incidência das contribuições devidas à seguridade, se equiparam a
empresas, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o
Salário-Educação, obedecido ao respectivo enquadramento no código FPAS 523.
ISENÇÃO. LEI N.o 2.613, de 1955
A “ampla isenção fiscal” de que gozam os serviços e bens do SESI, prevista nos artigos
11 a 13 da Lei n.o 2.613/55, não pode ser estendida, por falta de amparo legal, às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT.
A Alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho GILRAT
corresponde ao grau do risco da atividade preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento empresarial, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau do risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não abarcando
contribuições sociais.
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais a empresa deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação.
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela necessidade de retificar o auto de infração
DEBCAD 51.004.2260, para manter a legalidade do respectivo lançamento, alterando a forma de
cálculo do lançamento de acordo com as informações apuradas na diligência fiscal. Assim, o
valor do DEBCAD no 51.004.2260 foi estabelecido em R$ 2.381.129,57.

Do Recurso Voluntário
Fl. 3790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/05/2013,
conforme AR de fl. 3600 (PDF pág. 2062), apresentou o recurso voluntário de fls. 3569/3588
(PDF págs. 2030/2049) em 21/05/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.

Da Decisão do CARF convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o CARF entendeu por
determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução de fls. 3604/3606
(PDF págs. 2066/2068), nos seguintes termos:
Antes de ingressar ao mérito dos levantamentos efetuados pelo Fisco face às alegações
sustentadas pelo recorrente entendo ser oportuna a realização de diligência para
verificar eventual aplicação da Sumula CARF 01.
Isto, porque segundo afirmado pelo recorrente, bem como pela fiscalização a questão
relativa ao adicional do FAP é objeto de discussão na ação judicial no
500035385.2010.404.7200/SC.
Pelo exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA a fim de que a
autoridade administrativa intime o sujeito passivo a trazer aos autos cópia integral da
Ação Ordinária no 500035385.2010.404.7200/SC. Após remetam-se os autos ao CARF
para processamento e julgamento.
Em resposta, a SECAT da DRF de origem (fl. 3773 – PDF pág. 2235), informou
que, após consultar o site da Justiça Federal, obteve a cópia dos documentos da Ação Judicial,
como: petição inicial, julgados e extrato do processo, os quais foram anexados aos autos (fls.
3608/3772 – PDF págs. 2070/2234), atendendo, assim, a solicitação de diligência do CARF/MF,
motivo pelo qual houve o retorno do processo para apreciação do Recurso Voluntário.

Do sobrestamento do feito
Em Despacho de fls. 3777/3780 (PDF págs. 2239/2242), foi decidido o
sobrestamento do feito e encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara, por se tratar de processo
sobre imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão
do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
Em Despacho de Devolução às fls. 3781/3782 (PDF págs. 2243/2244) é
informado que os embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
acerca o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, foram julgados. Assim, o processo retornou para
julgamento do Recurso Voluntário.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 3791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Do resultado da diligência
Como pontuado no relatório fiscal, foi determinada a conversão em diligência
para verificar a possível incidência da Súmula no 1 do CARF ao presente caso, posto que foi
noticiado pelo RECORRENTE que a matéria relativa à cobrança do adicional do FAP foi objeto
de discussão na ação judicial no 5000353-85.2010.404.7200/SC.
Em consulta à petição inicial da ação judicial, de fl. 3653 (PDF pág. 2115),
verifica-se que a parte da ação judicial é a RECORRENTE, e que os objetos da ação eram a
declaração ilegalidade da (i) criação do FAP e (ii) da majoração da alíquota do SAT da atividade
de educação (CNAE 85996) de 1% para 3% pela Portaria Interministerial no 254, de 24 de
setembro de 2009, e pelo Decreto no 6.957/2009.
Nesta ação judicial, transitou em julgado o acórdão de fls. 3608 e fls. 3761/3768
(PDF págs. 2070 e págs. 2223/2230), quando restou indeferido o pleito da contribuinte, já que a
decisão judicial reconheceu a legalidade da criação do FAP, bem como da majoração da alíquota
do SAT da atividade de educação.
Portanto, em razão do disposto na Súmula no 1 do CARF, adiante transcrita,
entendo como prejudicada qualquer alegação sobre a legalidade de aplicação do FAP ou sobre a
alíquota do SAT aplicável às atividades de educação.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Contudo, cumpre ressaltar que as matérias acima, apesar de relevantes, não
esgotam os argumentos do contribuinte relacionados ao presente lançamento. Isto porque, neste
processo administrativo discute-se a alteração da atividade preponderante da RECORRENTE, de
atividade assistencial e de educação para atividade de fornecimento de alimentos (Código CNAE
5620-1/01) e outras , em razão da fiscalização ter constatado que a maioria dos funcionários da
RECORRENTE eram alocadas nesta atividade. Foi essa realocação que ensejou a alteração nos
Fl. 3792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

percentuais do SAT, dando origem ao tributo objeto do presente lançamento, e tal mudança não
foi tratada na ação judicial.
Portanto, ainda que reconhecido que este órgão não pode apreciar qualquer
argumento envolvendo a legalidade da aplicação do FAP, ante a aplicação da súmula no 1 do
CARF, é possível ainda apreciar se foi correta a alteração da atividade preponderante da
entidade, circunstância que afetará o montante do lançamento.

MÉRITO
Terceiros – DEBCAD n° 51.004.227-9
Cumpre ressaltar que, apesar do presente caso se tratar sobre imunidade das
contribuições previdenciárias, ele não diz respeito acerca de suposto descumprimento de
requisitos estabelecidos pela Lei 12.101/2009 e consequente perda do benefício fiscal.
Por conta disto, a recente decisão do STF, que entendeu pela
inconstitucionalidade da lei ordinária de prever requisitos materiais para a definição de regras
aplicáveis para as entidades de assistência social, não é diretamente aplicável ao caso, na medida
em que não foram utilizados requisitos da lei ordinária como fundamento para autuação.
Feita esta digressão, analisar-se-á se os demais argumentos apresentados pelo
contribuinte merecem ser acolhidos.
Observa-se do recurso voluntário do RECORRENTE que a imunidade em
comento tem como fundamento jurídico a expressa disposição legal, contida no Decreto-Lei de
criação do SESI, que esta entidade teria caráter beneficente, bem como a isenção prevista pelos
arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Dispõe a Constituição Federal que as entidades de assistência social sem fins
lucrativos são imunes às contribuições para a seguridade social, nos termos do seu artigo 195, §
7o, da Constituição Federal, abaixo transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
No entender do RECORRENTE, esta imunidade seria aplicável pois o SESI tem
seu caráter beneficente de assistência social estipulado por força de lei. Assim, diferentemente
das entidades beneficentes constituídas por livre vontade de particulares, que necessitariam
Fl. 3793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

cumprir as exigências previstas em lei para fazer jus a imunidade, existe para o SESI uma
presunção juris tantum do seu caráter beneficente.
Em consulta ao Decreto-Lei no 9.403/1946, que autorizou a criação do SESI,
verifica-se que o objetivo da entidade é planejar e executar medidas que contribuam para o bem
estar social dos trabalhadores da indústria.
Apesar desta norma não afirmar diretamente que o SESI é uma entidade de
assistência social, posto que o termo sequer existia à época da edição do Decreto-Lei, é possível
constatar que as diretrizes estabelecidas por aquela lei são compatíveis aos conceitos de
assistência social vigentes hoje na Constituição Federal e na Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social – “LOAS”).
A assistência social é um dos 3 (três) pilares que, em conjunto com a saúde e a
previdência social, compõe a seguridade social, conforme prevê o art. 194 da Constituição
Federal. Entende-se por assistência social o desenvolvimento de ações para persecução dos
objetivos traçados pela Constituição Federal em favor de certos públicos alvos, nos termos do
seu art. 203, abaixo transcrito:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (Grifou-se)
Como mencionado acima, a caracterização de uma entidade de assistência social
não depende exclusivamente da atividade desenvolvida, estando intrinsecamente relacionada ao
público beneficiário dos serviços assistenciais desenvolvidos. Na mesma linha dispõe a doutrina:
Conforme art. 203 da Constituição, o que caracteriza a assistência social é a
prestação, a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, de serviços ou
benefícios que tenham por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a integração ao
mercado de trabalho..1 (Grifou-se)
Desta forma, a primeira característica de uma entidade de assistência social é que
as ações sejam destinadas para este público-alvo específico, definido pelo art. 203 da
Constituição Federal, requisito integralmente cumprido pelo SESI, como é possível observar
pelos arts. 4o e 5o do Decreto no 57.375/1965 (Regulamento do SESI):

1 PAULSEN, Leandro. Constituição e Código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. Saraiva, 18a ed., São
Paulo, 2017. Fls. 601

Fl. 3794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Art. 4o Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e
atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde,
alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social,
consciência sócio-política).
Art. 5o São objetivos principais do SESI:
a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física, mental e emocional);
e) educação familiar;
f) educação moral e cívica;
g) educação comunitária.
O segundo requisito previsto pela constituição federal para que uma entidade seja
considerada de assistência social é que os serviços sejam beneficentes, nos termos do art. 203
antes mencionado. A necessidade de gratuidade decorre do caráter não contributivo da
assistência social, previsto no art. 1o da Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social –
“LOAS”). Por conta deste caráter não contributivo, é indispensável, para que uma instituição
seja enquadrada como de assistência social, a ausência do intuito lucrativo, nos termos do art. 3o
da LOAS.2
Este requisito também é imputado, por força de Lei, ao SESI. Todas as entidades
do sistema “S” são constituídas sem caráter lucrativo.
Há, portanto, perfeita subsunção dos dispositivos legais que instituíram o SESI ao
conceito de assistência social amoldado pela Constituição Federal de 1988, circunstância que,
por si só, autorizaria a aplicação da imunidade constituição.
Ademais, existe ainda favor do SESI, isenção específica outorgada pela Lei no
2.613/1955, que determina que os bens e serviços do SESI gozam de ampla isenção fiscal, como
se fossem da própria UNIÃO:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem da
própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Apesar da norma falar apenas em “serviços e bens”, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento que ela se alastra, também, para os salários pagos aos
seus colaboradores, razão pela qual o SESI estaria desobrigado de recolher contribuições para o
INCRA, FUNRURAL e SALÁRIO EDUCAÇÃO. Veja-se:

2 Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na
defesa e garantia de direitos.
Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55. [...]
4. É cediço na Corte que "o SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação
e assistência social sem fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na
Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento da contribuição para o
FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por óbvio, há de ser estendida ao
SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21/06/2004;
REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 26/05/2003; AgRg no AG
n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 12/08/2002; e AgRg
no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11/06/2001). 5. Recurso
especial desprovido. (REsp no 766.796. Min. Rel. Luiz Fux. DJE 6/3/2006)
No caso acima, apesar da parte ser o SENAI (e não o SESI), o fundamento da
decisão apontado pelo STJ foi o posicionamento pacífico da corte de que o SESI era isento a
estas contribuições, listando diversos precedentes. Nestes precedentes listados pelo STJ, verifica-
se que tratam sempre de execuções fiscais ajuizadas pela UNIÃO com o intuito de cobrar
justamente as mesmas contribuições que foram lançadas nesta oportunidade, todas finalizadas
com resultado desfavorável para o fisco.
O próprio CARF, inclusive, vem reconhecendo a impossibilidade da cobrança das
contribuições para o SALÁRIO-EDUCAÇÃO e para o INCRA em face do SESI, nos termos do
acórdão adiante:
SESI. ENTIDADE SEM FINS LCURATIVOS. CONTRIBUIÇÃOS SOCIAL PARA O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO E FUNFURAL. ISENÇÃO. O Sesi, em sendo caracterizado
como entidade de educação e assistência sem fins lucrativos, não responde pelo
recolhimento da contribuição para o salário educação, a teor do disposto nos arts. 12 e
13 da Lei no 2.613/55.
(acórdão no 2401.002.694. 4a câmara. 1a turma ordinária, sessão de 14/8/2012)
Ante o exposto, tomando como base que a presunção legal de que o SESI é uma
entidade de assistência social, bem como a isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613/1955, entendo por reconhecer a imunidade desta entidade ao recolhimento das
contribuições para Terceiros ora cobradas, quais sejam, INCRA e Salário-Educação.

Do GILRAT e do FAP – DEBCAD n°. 51.004.226-0
De acordo com o exposto no Relatório, quanto ao CNAE preponderante, a
contribuinte informou o seguinte nas GFIPs por ela enviadas:
(i)
Janeiro/2010: código CNAE Preponderante informado da maioria dos
estabelecimentos correspondeu ao 9430-8/00 (Atividade de associações de
defesa de direitos sociais); para outros estabelecimentos, o código
informado foi o 8599-6/99 (outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente).
Fl. 3796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

(ii)
fevereiro/2010 a dezembro/2010: código CNAE Preponderante informado
para todos os estabelecimentos foi o 8599-6/99 (outras atividades de
ensino não especificadas anteriormente).
Já quanto à alíquota SAT/RAT aplicada e ao coeficiente FAP, a contribuinte
declarou o seguinte:
(i)
janeiro/2010 a setembro/2010: alíquota de todos os estabelecimentos foi de
1% (um por cento), com FAP igual a 1;
(ii)
outubro/2010 a dezembro/2010 (e 13°/2010): alíquota de todos os
estabelecimentos foi de 2% (dois por cento), com FAP igual a 1,6952.
A fiscalização, por sua vez, entendeu que, em todo o período (jan/2010 a
dez/2010), o CNAE Preponderante da RECORRENTE foi o corresponde ao código 5620-1/01
(fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas), cuja alíquota
SAT/RAT passou a ser de 3% a partir da competência jan/2010, nos termos do Decreto no
9.657/2009. Além disso, observou que o FAP em todo o período deveria ser de 1,6952.
De início, cumpre esclarecer que tanto o CNAE 9430-8/00 como também o
CNAE 8599-6/99 (originalmente declarados pela contribuinte) possuíam a alíquota SAT/RAT
correspondente a 2%, nos termos do Decreto no 6.957/2009, que passou a produzir efeitos a
partir de janeiro/2010. Portanto, percebe-se que a contribuinte já agiu com equívoco/contradição
em sua própria GFIP ao informar mencionados CNAEs Preponderantes e declarar uma alíquota
SAT/RAT de 1% até setembro/2010 (a partir de outubro foi que passou a declarar a alíquota de
2% correspondente ao Decreto no 9.657/2009).
Ademais, conforme exposto, a questão envolvendo a legalidade da majoração da
alíquota via Decreto foi objeto de ação judicial movida pela contribuinte, em que restou decidido
ser, de fato, legal a modificação da referida alíquota via decreto. Portanto, este é um tema
definitivo. Outro tema definitivo na mesma ação judicial diz respeito à
legalidade/constitucionalidade do ajuste da alíquota SAT/RAT por meio do FAP.
Sendo assim, denota-se que uma parte do crédito lançado é devida (aplicação da
alíquota de 2% ajustada pelo FAP de 1,6952, sobretudo no período de janeiro/2010 a
setembro/2010) e sobre ela não cabem discussões.
Resta saber se foi correta a majoração da alíquota para 3% em todo o período,
efetuada pela fiscalização em relação àqueles estabelecimentos da RECORRENTE com CNAE
preponderante que correspondesse a tal alíquota, conforme fls. 1847 e ss.
Como mencionado no tópico anterior, o SESI é, por força de determinação legal,
uma entidade de assistência social, com atuação plural em diversos ramos de atuação.
Por conta de sua atuação plural, a fiscalização entendeu por reclassificar a
atividade principal do SESI para fornecimento de alimentos, tomando como fundamento a
justificativa que a maioria dos seus colaboradores estavam alocados nesta atividade. Neste
Fl. 3797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

momento, o levantamento foi feito de maneira global, atribuindo um único código CNAE a todo
o SESI.
Ato contínuo, em sede de diligência determinada pela DRJ, foi retificada a
atividade preponderante, para que fosse feito um levantamento por estabelecimento, o que está
de acordo com a Súmula no 351 do STJ bem como com o PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de
10 de novembro de 2011. A autoridade lançadora, então, observou que a alíquota para o SAT
deve ser aferida pelo grau de risco envolvido em cada atividade econômica desenvolvida por
cada empresa, e esta verificação deve ser feita de forma individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme
informação de fls. 1946/1947.
A atividade preponderante de cada estabelecimento, com as respectivas alíquotas
a serem aplicadas, foram destacadas em negrito no anexo II (fls. 1847/1895). Desta análise,
resultou a planilha de fls. 1911/1945, a qual lista, por estabelecimento da RECORRENTE, todos
os dados utilizados para o cálculo das diferenças do GILRAT (RAT AJUSTADO), conforme
novo entendimento (apenas dos estabelecimentos que tiveram a alíquota reduzida em relação ao
lançamento primitivo).
A comparação entre o valor original lançado e o valor alterado, por competência e
por estabelecimento, encontra-se às fls. 3461/3504 (PDF págs. 1963/2006).
Para requalificar a atividade preponderante, a unidade preparadora que realizou a
diligência adotou como critério a quantidade de funcionários alocados em determinada função no
respectivo estabelecimento, bem como as atividades listadas nos CNAEs dos CNPJ’s dos
estabelecimentos.
Dispõe o art. 202, §3o, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no
3.048/99) que a atividade preponderante será aquela que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos (redação vigente à época dos fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 3798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Como dito, conforme orientação do STJ e da PGFN, esta aferição será feita
individualmente em cada estabelecimento da empresa, matriz ou filial, que tenha número de
CNPJ próprio. E foi exatamente desta forma como procedeu a autoridade fiscal para verificar a
alíquota aplicável em cada estabelecimento e calcular o tributo devido.
Sobre o tema, a RECORRENTE apenas diverge do entendimento da fiscalização
com base no argumento de que a autoridade lançadora possuiria dúvidas quanto ao correto
enquadramento da atividade preponderante, e alega que o Fisco concluiu, equivocadamente, que
a RECORRENTE seria “uma grande cozinha” e não uma entidade de assistência social. Assim,
afirma que “a atividade preponderante do SESI/SC é aquela definida expressamente em seu
Regulamento, ou seja, Assistência Social” (fl. 3586 – PDF pág. 2047).
No entanto, como visto, a alegação de que a RECORRENTE deveria ter a
alíquota SAT aferida com base na atividade preponderante de “assistência social” vai de
encontro à informação originária prestada por ela mesma nas GFIPs, quando informou o
seguinte:
(i)
Janeiro/2010: código CNAE Preponderante informado da maioria dos
estabelecimentos correspondeu ao 9430-8/00 (Atividade de associações de
defesa de direitos sociais); para outros estabelecimentos, o código
informado foi o 8599-6/99 (outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente).
(ii)
fevereiro/2010 a dezembro/2010: código CNAE Preponderante informado
para todos os estabelecimentos foi o 8599-6/99 (outras atividades de
ensino não especificadas anteriormente).
Ou seja, a própria RECORRENTE se enquadrou como CNAE Preponderante o
código 9430-8/00 ou o código 8599-6/99 (este último em sua imensa maioria), os quais possuíam
a alíquota SAT/RAT correspondente a 2%. Pretender, neste momento, justificar o recolhimento
mediante a alíquota de 1% sob o argumento de que sua atividade preponderante seria de
“assistência social” vai de encontro ao comportamento primário e à declaração da própria
contribuinte, sendo vedado esse comportamento contraditório (vedação ao venire contra factum
proprium) como forma de boa-fé processual.
Evidente que poderia haver alguma retificação caso comprovado o erro de fato
cometido quando do preenchimento da GFIP; contudo este não é o caso dos autos.
Como já exposto, para os estabelecimentos cuja alíquota foi aplicada em 2%,
entendo que o debate não comporta maiores digressões, já que o próprio CNAE Preponderante
informado originariamente pela contribuinte já correspondia a uma alíquota SAT de 2%. Resta,
então, verificar se foi correta a majoração da alíquota para 3% em alguns estabelecimentos.
Neste sentido, também cai por terra a afirmação da RECORRENTE de que a
constatação do CNAE preponderante de todos os estabelecimentos seria de fornecimento de
alimentos preparados preponderantemente para empresas (código 5620-1/01), haja vista que tal
posicionamento foi revisto por ocasião da diligência, oportunidade em que foi verificada a
atividade preponderante de cada estabelecimento, conforme fls. 1847/1895. Assim, caberia à
RECORRENTE trazer aos autos argumentos e documentação comprobatória a fim de atestar que
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

referidas atividades preponderantes aferidas pela autoridade fiscal estariam incorretas. Contudo,
a contribuinte nada alegou ou acostou aos autos.
Ainda assim, cumpre observar que, de acordo com referida tabela de fls.
1847/1895, apenas alguns estabelecimentos tiveram a atividade preponderante classificada como
de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (código 5620-
1/01); diversos outros estabelecimentos cuja alíquota foi ajustada para 3% tiveram a atividade
econômica classificada como “Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais”, por exemplo, e a grande maioria deles trazia apenas um registro de atividade
econômica ou possuía atividade secundária classificada também com uma alíquota de 3%.
Assim, verifica-se que a autoridade fiscal seguiu a orientação da PGFN e do STJ,
no sentido de que a verificação deve ser feita de forma individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Por fim, parte do débito (especificamente o relativo ao período de jan/2010 a
set/2010) foi oriundo da ausência de aplicação correta do FAP, matéria decidida judicialmente
em desfavor da entidade. A partir de out/2010, a RECORRENTE aplicou devidamente o FAP de
1,6952, conforme aponta o item 13.1.2 do Relatório Fiscal (fl. 1117).
Portanto, entendo que deve ser mantido o cálculo constante da planilha de fls.
1911/1945, com a manutenção do crédito tributário de SAT/RAT nos termos da tabela de fls.
3461/3504 (PDF págs. 1963/2006).
Neste mesmo DEBCAD, a RECORRENTE se insurge contra a aplicação da multa
de 75% sob o argumento de que “nem mesmo a fiscalização soube ao certo o motivo do
lançamento, tendo sido modificado originalmente, para manter sua legalidade” (fl. 3586 – PDF
pág. 2047).
Cumpre esclarecer que a autoridade fiscal não possui dúvidas sobre o lançamento.
Este foi realizado tendo como base o critério de que o CNAE preponderante seria aferido em
relação a todas os estabelecimentos da contribuinte; ou seja, seria uma única alíquota SAT para
todos os estabelecimentos.
Este posicionamento foi revisto pela PGFN e pelo próprio Fisco, fazendo com que
a forma de aferição da atividade preponderante para fins de determinação da alíquota SAT fosse
realizada de forma individualizada para cada CNPJ.
O CARF possui diversos acórdãos determinando o recálculo do crédito tributário
a partir do entendimento de que deve ser aplicada essa nova metodologia de aferição da alíquota
SAT (por exemplo, acórdão no 2301-006.827, de 15/01/2020).
Sendo assim, esta mudança de critério não representa uma licença para afastar a
multa de ofício de 75%, pois esta penalidade decorre de expressa previsão legal (art. 35-A da Lei
no 8.212/91 c/c art. 44 da Lei no 9.430/96), e a sua aplicação é obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deve ser mantida a multa de 75% aplicada.

Da multa por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD n° 51.004.228-7,
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. A obrigação
principal é de pagar o, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a dados
não relacionados ao fato gerador, são condutas independentes.
Conforme exposto no relatório fiscal da infração, de fls. 1224/1230, a multa CFL
78 teve por base: (i) a não declaração dos valores corretos das contribuições devidas e pagas via
GPS, em alguns estabelecimentos e competências; (ii) a não informação da totalidade dos
segurados (empregados e contribuintes individuais) nas mesmas competências do item anterior;
(iii) GFIP de alguns estabelecimentos, no período de jan/2008 a dez/2010, com erros nos campos
“FPAS” e “CNAE PREPONDERANTE”; e (iv) GFIP de alguns estabelecimentos, no período de
jan/2008 a nov/2008, com erro no campo “OUTRAS ENTIDADES”.
Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

Com relação a infração descrita por ausência de declaração em GFIP de todos os
segurados empregados (item “ii”), não merece qualquer reparo o lançamento. De fato, a
fiscalização comprovou a existência desta omissão, que foi inclusive acatada pela
RECORRENTE com a imediata retificação da declaração apresentada.
Com relação à infração por não declaração dos valores corretos das contribuições
devidas e pagas via GPS (item “i”), a fiscalização informou que o RECORRENTE informou em
tais campos valores a menor do que os que recolheu via GPS. Apesar de entender, numa análise
superficial, que a informação de valor “a menor” em GFIP não ensejaria em uma penalidade, já
que o contribuinte recolheu corretamente o montante devido, este posicionamento em nada
afetará o valor da multa no presente caso.
É que, conforme aponta o demonstrativo de apuração da multa de fls. 1229/1230,
na grande maioria das competências, a multa foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 500,00),
sendo que a incorreção do valor representa apenas 01 campo errado, ao passo que a não
informação da totalidade dos segurados (infração do item “ii” acima descrita) corresponde a erro
em 3 campos por cada segurado (conforme prevê a legenda da tabela de fl. 1226).
Ademais, nota-se que a tabela demonstrativo de apuração da multa de fls.
1229/1230 espelha apenas os erros relativos aos campos da totalidade dos segurados (tabela de
fl. 1226) somados aos erros relativos aos campos “FPAS”, “CNAE PREPONDERANTE” e
“OUTRAS ENTIDADES” (quando aplicáveis), conforme tabela de fls. 1224/1225; foi deixado
de fora o erro relativo ao campo “valor”.
Portanto, não merece qualquer reparo o lançamento em relação ao item “i”.
Quanto ao “CNAE PREPONDERANTE”, tendo em vista a realização da
diligência determinada pela DRJ, com a aferição de novos CNAEs preponderantes para cada
estabelecimento (fls. 1847/1895), a unidade preparadora deverá observar se os novos CNAEs
constatados pela autoridade fiscal coincidem com os originariamente declarados pela
contribuinte e, em caso positivo, excluir os respectivos “erros” da base de cálculo da multa.
Por exemplo, conforme fl. 1884, a autoridade fiscal considerou como atividade
econômica preponderante do estabelecimento de CNPJ no 03.777.341/0240-06 a “Atividade de
associações de defesa de direitos sociais” (CNAE 9430-8-00), justamente a mesma declarada
pela contribuinte em janeiro/2010 para diversos estabelecimentos. Caso a contribuinte tenha
originariamente declarado referida atividade para o mencionado estabelecimento, é evidente que
ela não incorreu em erro quanto ao “CNAE PREPONDERANTE”. E tal situação se repete para
alguns outros estabelecimentos, tanto em relação ao CNAE 9430-8-00, como também em relação
ao CNAE 8599-6-99, também declarado originariamente pela contribuinte (cita-se, como
exemplo, os estabelecimentos 03.777.341/0238-83; 03.777.341/0228-01; 03.777.341/0242-
6003.777.341/0266-37; 03.777.341/0267-18, etc.).
Por sua vez, no que diz respeito ao código “FPAS” e “OUTRAS ENTIDADES”,
entendo que deve haver o recalculo da multa com a eliminação de tais erros da base de cálculo
da penalidade.
No que diz respeito ao código FPAS, o item 16.2 do Relatório Fiscal (fl. 1119)
deixa claro que houve o reenquadramento do FPAS de 507 para 523 simplesmente para
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

possibilitar uma cobrança das contribuições para o Salário-Educação e o adicional do INCRA.
Esta troca de FPAS permitiria, também, a alteração do Código outras entidades (Terceiros) de
“0000” (que não gera nenhuma contribuição) para “0003” (SALÁRIO-EDUCAÇÃO= Código
"0001" e INCRA = Código "0002").
Contudo, com o reconhecimento neste voto de que a RECORRENTE não deve, de
fato, ser cobrado pelas contribuições ao INCRA e ao FNDE, consequentemente, entende-se que
os respectivos campos FPAS e OUTRAS ENTIDADES não foram informados com erro pela
RECORRENTE. Isto porque, este código “0000” é usado pelas entidades isentas, para declarar a
inexistência de contribuições de terceiros a recolher, que é o caso em tela.
Ressalta-se, porém, que o item 2.1 do Relatório Fiscal deixa claro que o erro no
campo OUTRAS ENTIDADES não foi base para o lançamento da multa CFL 78 a partir da
competência dez/2008, já que tal erro ocasionou o lançamento de obrigação principal (Terceiros)
e, consequentemente, a aplicação da multa de ofício de 75% já atrelada aos DEBCADs
51.004.227-9 (objeto deste processo, jan/2009 a dez/2010) e 37.350.598-1 (objeto do processo no
11516.722502/2011-62, o qual abrange as competências de dez/2008 e 13°/2008, além de outras).
Em razão do exposto, o cancelamento do DEBCADs 51.004.227-9 objeto deste processo
(competência de jan/2009 a dez/2010), por entender ser indevida a cobrança, ao RECORRENTE,
das contribuições do INCRA e do FNDE, não é capaz de alterar a multa CFL 78, já que esta não
possui por base os erros no campo OUTRAS ENTIDADES a partir de dez/2008.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o cancelamento dos débitos objetos do
processo no 11516.722502/2011-62, também julgado nesta sessão, afetam o presente lançamento
e deve ser observado pela autoridade preparadora ao recalcular a multa. Isto porque, a DEBCAD
no 37.350.598-1 teve como objeto os débitos de terceiros das competências de 01/2008 até
12/2008, que foram incluídos no cálculo da multa. Contudo, naquele processo, foi reconhecida a
isenção do SESI, razão pela qual entende-se como correta a inclusão do código “0000” na GFIP.
Ao contrário do acima exposto, o campo FPAS foi base para a multa CFL 78 em
todas as competências. Assim, o entendimento de que tal campo foi corretamente informado pelo
contribuinte poderá, sim, provocar uma redução da multa.
Desta forma, é imperioso afastar da base da multa CFL 78 os supostos erros nos
campos referentes ao código FPAS e OUTRAS ENTIDADES (este último até nov/2008), além
do “CNAE PREPONDERANTE” apurado após a diligência e que coincidir com aquele
declarado originalmente pela contribuinte. Consequentemente, esclareço que, para o cálculo da
multa CFL 78, devem ser computados os campos da GFIP apontados pela fiscalização como
incorretos relativos à ausência de declaração de todos os segurados empregados.
Portanto, é fundamental retirar da base de cálculo da multa deste processo aqueles
valores em que se decidiu pela procedência dos argumentos do contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722503/2011-15

(i)
cancelar o DEBCAD n° 51.004.227-9, relativo às contribuições ao INCRA
e ao FNDE;
(ii)
ajustar multa a CFL 78 a fim de afastar de sua base os supostos erros nos
campos referentes ao código FPAS e OUTRAS ENTIDADES (este último
até nov/2008), além do “CNAE PREPONDERANTE” apurado após a
diligência determinada pela DRJ e que coincidir com aquele declarado
originalmente pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital